Tribunal: TJSP
Processo: 1005310-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – SEGURO DE VIDA. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Inocorrência. Uma vez encontrada a solução para o caso, não compete ao julgador analisar uma a uma todas as teses arguidas pelas partes, pois não é o Poder Judiciário órgão de consulta. Legitimidade passiva da instituição financeira para responder solidariamente, uma vez que participou

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – SEGURO DE VIDA. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Inocorrência. Uma vez encontrada a solução para o caso, não compete ao julgador analisar uma a uma todas as teses arguidas pelas partes, pois não é o Poder Judiciário órgão de consulta. Legitimidade passiva da instituição financeira para responder solidariamente, uma vez que participou ativamente do negócio na condição de estipulante, se enquadrando no conceito de fornecedor previsto no CDC. Caso em que a indenização foi negada pela segurada sob a justificativa de que a segurada, única sócia da empresa contratante de seguro de vida em grupo, tinha idade superior à máxima prevista nas condições gerais do seguro no ato da contratação. Cláusula que não mereceu qualquer destaque no contrato. Ademais, a oferta do seguro foi feita diretamente pela instituição bancária, sem a atuação de um corretor de seguros, como deveria ser, a quem incumbiria esclarecer ao consumidor todos os detalhes do contrato. Ausência de prova inequívoca de que a consumida tenha sido informada, no ato da contratação, de que estava excluída do seguro. Renovação automática do seguro, sem qualquer reserva, que gerou justa expectativa na segurada de que estaria coberta pelo seguro em caso de sinistro. Prevalência da presunção de boa-fé do consumidor. Indenização devida. Precedentes desta Câmara. Sentença reformada. Recurso provido.